Tribunal: TJSP
Processo: 1046627-80.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantida a rejeição dos embargos por ela opostos nos autos da ação monitória ajuizada pela embargada – inexistência de contradição na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantida a rejeição dos embargos por ela opostos nos autos da ação monitória ajuizada pela embargada – inexistência de contradição na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1046627-80.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TRATENGE ENGENHARIA LTDA., é embargado SERRALHERIA
VIDRAÇARIA IRMAÃOS ELIAS -ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046627-80.2016.8.26.0100/50000 - Voto 25172
2
VOTO No: 25172
EMBARGOS DE DECLARAÇAO No: 1046627-80.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: DRA. DANIELA PAZZETO MENEGHINE CONCEIÇÃO
EMBARGANTE: TRATENG ENGENHARIA LTDA.
EMBARGADA: SERRALHERIA VIDRAÇARIA IRMÃOS ELIAS ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante, mantida a rejeição dos embargos por
ela opostos nos autos da ação monitória ajuizada pela embargada
inexistência
de
contradição
na
decisão
colegiada

prequestionamento não obrigatoriedade de expressa referência
da norma positiva tida por violada recurso que não se presta
como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos
embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 132/138) pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso
de apelação interposto pela embargante, mantida a rejeição dos embargos por ela
opostos nos autos da ação monitória ajuizada pela embargada.
Em síntese, a embargante alegou existência de contradição.
Sustentou que a prova documental é imprestável, incompleta e ilegível, pelo que não
tinha aptidão para a formação de título executivo judicial. Prequestionou a matéria.
Pediu o provimento do recurso.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Cediço que o recurso em referência por objetivo aclarar a
decisão obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, conforme disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046627-80.2016.8.26.0100/50000 - Voto 25172
3
artigo 1.022 do CPC. É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde
que a alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
As alegações da embargante são pura e simplesmente fruto da
insurgência externada contra o desprovimento do recurso de apelação. Nada além
disso.
Os
argumentos
apresentados
pela
embargante
foram
expressamente enfrentados, sem se incorrer em contradição. Confira-se: “A ilustre
magistrada de 1o grau assim decidiu a questão: 'A ação monitória instituída em
nosso ordenamento jurídico pela Lei no 9.079/95, tem como objetivo principal
eliminar parte do caminho a ser percorrido pela parte que, possuindo documento
escrito, sem eficácia de título executivo, possa pleitear, de plano, seja efetuado o
pagamento do débito ou seja declarada a constituição de seu documento em título
executivo. Destarte, pois, a inicial da ação monitória deve, necessariamente, indicar
os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, isso para que o juiz possa fazer o
juízo de admissibilidade necessário a expedição do mandado de pagamento. No caso
dos autos, a autora/embargada apresenta como prova escrita, nota fiscal eletrônica
que indica a prestação de serviços à embargante (fls. 11), acompanhada de proposta
e planilha de medição assinadas por ambas as partes (fls. 12 e 87). Note que a nota
fiscal eletrônica de serviços, juntamente com os demais documentos juntados aos
autos, é prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória. Neste contexto, é
legal e possível a ação a teor do disposto no artigo 700, do CPC, uma vez instruído
o pedido com prova suficiente a demonstrar a origem do reclamo e relação causal.
Ademais, a embargante não nega a prestação de serviço pela embargada, se
limitando a afirmar que os serviços foram prestados de forma deficiente. Contudo, a
assertiva genérica de que os serviços não foram prestados a contento não se mostra
suficiente para afastar a obrigação de honrar com o compromisso assumido. Em
suma, a embargada trouxe prova escrita suficiente para demonstrar o fato
constitutivo do seu direito, competindo à embargante a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo, que, todavia, não trouxe aos autos. Deste modo, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046627-80.2016.8.26.0100/50000 - Voto 25172
4
correspondência entre a nota fiscal emitida e a obrigação, legítima a pretensão da
embargada e adequada a via processual eleita'. A sentença deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, nos
termos do permissivo contido no art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça (...). Aos judiciosos fundamentos da sentença, na linha do que foi
consignado quando da rejeição da objeção de cerceamento de defesa, acrescenta-se
que não houve qualquer impugnação séria da apelante quanto aos serviços
prestados pela apelada. É dizer, a apelante não especificou em seu arrazoado de
apelação qual teria sido o descumprimento contratual por parte da apelada. Nesse
passo, a nota fiscal trazida com a inicial (fls. 11) fez ver a extensão do negócio e o
valor ajustado pelas partes. O e-mail de fls. 12 é suficiente para comprovar a
requisição dos serviços. Estes foram demonstrados por meio do relatório de medição
de fls. 13, cujas assinaturas lançadas a título de conferência, concordância, e
aceitação dos serviços não foram questionadas pela apelante. Evidente que os
documentos trazidos com a inicial são adequados e atendem perfeitamente à
exigência do artigo 700 do CPC, que trata de prova escrita sem eficácia de título
executivo, demonstrando de forma suficiente a vinculação da apelante à obrigação,
bem como a formação da dívida. Consequentemente, não havia óbice para que se
desse a formação do título executivo judicial”.
Como se vê da transcrição de trecho do acórdão, não há
qualquer contradição a ser expurgada.
Em verdade, as alegações expendidas pela embargante no
presente caso retratam apenas sua irresignação quanto ao desprovimento da apelação.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por discordância em face
da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do julgado, a
embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de declaração.
Por fim, alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046627-80.2016.8.26.0100/50000 - Voto 25172
5
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator